Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-75.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. RECURSO DA DEFESA – DOIS APELANTES. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA ABRANDAMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA APENAS PARA UM DOS JOVENS – HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS, CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS – MANUTENÇÃO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO INADEQUADA PARA O OUTRO JOVEM – CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS FAVORÁVEIS, SEM ANTECEDENTES INFRACIONAIS – ALTERADA PARA SEMILIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA DE D.V.D.S.F. E DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA DE K.D.S.G.
1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo – indeferida: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável aos adolescentes, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA.
2. Preliminar – cerceamento de defesa – indeferida: O CNJ e esta Corte de Justiça, em razão da necessidade de contenção da Pandemia de COVID-19, associada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, editaram diversos atos normativos para tratar do funcionamento dos serviços judiciários durante o período emergencial, possibilitando agilizar a instrução processual e evitar um prejuízo maior aos réus presos, sintonizando-se, por outro lado, com a necessidade de manutenção do distanciamento social para reduzir a possibilidade de contágio do COVID-19. In casu, não há que se falar em nulidade do feito por cerceamento de defesa em razão da realização de audiência por meio de videoconferência, uma vez que não se demonstrou qualquer prejuízo à defesa, estando tais normativos em consonância com a legislação brasileira.
3. Comprovadas a autoria e materialidade dos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, em especial pela confissão espontânea dos jovens, corroborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e de uma das vítimas, imperioso o juízo de procedência da representação.
4. A confissão espontânea não deve ser considerada para abrandamento da medida socioeducativa, isso porque as medidas socioeducativas não ostentam natureza jurídica de pena, pois são voltadas à reeducação e à ressocialização do jovem infrator, objetivando a sua proteção.
5. Sendo o adolescente primário e com condições pessoais e sociais favoráveis, mister se faz a aplicação de medida socioeducativa mais branda do que a de internação. Por sua vez, o adolescente com histórico de atos infracionais, sem condições sociais e pessoais favoráveis, sem bom respaldo familiar revelam vulnerabilidade social e o risco da escalada infracional por parte do jovem, justificando a aplicação da medida de internação.
6. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA DE D.V.D.S.F. E DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA DE K.D.S.G.